Tribunal: STF
Processo: HC 231608
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente teratologia a permitir a superação do óbice. 3. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 4. Agravo improvido.